Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FICHA FINANCEIRA. HISTÓRICO ESCOLAR. PROVA APTA. SENTENÇA ANULADA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a aptidão das provas anexadas à inicial para amparar o pedido monitório.
2. O contrato de prestação de serviços educacionais, a ficha financeira e o histórico acadêmico apresentados pela instituição de ensino constituem provas escritas hábeis à propositura de ação monitória ajuizada com o objetivo de cobrança de mensalidades escolares, porquanto demonstram a contratação e a efetiva prestação dos serviços educacionais.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.